Tribunal: STF
Processo: HC 236386
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elmira Paulo Dias, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 677.311/PI, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática da conduta descrita nos artigos 2° da Lei n. 12.850/2013 e 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998. organização criminosa (art. 2º c/c §3º, da Lei n. 12.850/2013), lavagem de capitais (art. 1º, c/c §4º, da Lei 9.613/98) e fraude a licitações (art. 90 da Lei n. 8.666/1993).



    O impetrante sustenta a ausência de lastro probatório mínimo das imputações descritas na denúncia, notadamente o crime de lavagem de dinheiro.



    Nesses termos, aponta inépcia da denúncia, por ausência de descrição da conduta alusiva à infração antecedente (fraude à licitação) ao crime do art. 1º, c/c §4º, da Lei 9.613/98.



    Desse modo, requer:



    “1) o recebimento e conhecimento do presente Writ, com a concessão de medida liminar para suspender Ação Penal n. nº 0800789- 49.2020.8.18.0046 e as demandas acessórias, dentre elas o Processo Incidental nº 0800819-84.2020.8.18.0046, que tramitam perante o Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Cocal – PI; 



    2) no mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, reconhecendo-se a AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DOS 257 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE) DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS IMPUTADOS EM FACE DA PACIENTE, em virtude da ausência de materialidade das citadas infrações, bem como a inépcia formal da denúncia relativamente à essas infrações, haja vista a insuficiência descritiva quanto aos delitos antecedentes, impedindo-se o regular andamento do feito quanto a esses delitos; 



    3) Em caso de procedência do item n. 2, com o reconhecimento da ausência de JUSTA CAUSA, bem como a inépcia da exordial quanto aos crimes acima apontados, seja concedida a ordem para trancar parcialmente a Ação Penal nº 0800789-49.2020.8.18.0046, especificamente em relação aos 257 delitos de lavagem de capitais; 



    4) Por fim, levando em conta o princípio da ampla defesa - e dada a técnica que envolve a matéria – requer a intimação do Impetrante para que possa realizar sustentação oral;”



    O Ministério Público Federal manifestou-se pena denegação da ordem (e-doc. 15).



    Informações prestadas.(doc. 13)



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE À LICITAÇÃO - FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. LAVAGEM DE DINHEIRO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. VEDAÇÃO DE ANÁLISE AMPLA DE FATOS E PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 



1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



3. Se a denúncia descreve, inclusive com riqueza de detalhes e individualização pormenorizada das condutas de cada acusado, a suposta prática de crimes de fraude à licitação e de lavagem de dinheiro perpetrada por organização criminosa, não há como acolher a tese de inépcia. Reputa-se suficiente que a Acusação trace um período estimado da prática delitiva, não sendo imprescindível a indicação exata de cada fato, sobretudo quando são inúmeras as infrações verificadas ao longo de anos. 



4. A via mandamental e o momento prematuro escolhidos não permitem incursão fática sobre os autos. Durante a instrução processual é a oportunidade que tem a parte para inaugurar discussão aqui proposta a respeito da legalidade das movimentações bancárias realizadas pela empresa, e da insuficiência de provas para comprovar o contrário, sendo válida, ali, a apreciação de todo o arcabouço fático probatório constante no feito. 



5. Habeas corpus não conhecido” (edoc. 8).  



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ. 



    A controvérsia cinge-se a existência, ou não, de elementos aptos a justificar a denúncia contra a paciente pela suposta prática dos crimes de fraude a licitações, organização criminosa e lavagem de capitais.



    O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia deve conter a exposição dos fatos criminosos, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação dos crimes e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    Como visto, o Ministério Público do Estado do Piauí imputou à paciente, entre as demais condutas, a prática do crime de lavagem de dinheiro por 257 vezes, nos seguintes termos:



    “A denunciada, associada a Raimundo Wernes, é a atual sócia proprietária do Instituto Machado de Assis, ingressando formalmente na referida sociedade somente em março/2019, contudo, por longos 11 (onze) anos, usou sua mãe biológica (Elza) e sua irmã (Heldiane) como pessoas interpostas (laranjas), para apresentarem-se como donas do Instituto Machado de Assis, a lucrar com a atividade de elaboração de concursos.”



    Destacou-se, ainda, que,



    “De igual maneira, demonstrando o protagonismo de Elmira à frente da ORCRIM, durante o período de afastamento do sigilo bancário (01/01/2013 e 37/01/2019), embora não fosse sócia-proprietária formalmente do Instituto Machado de Assis e da Crescer Consultoria LTDA, a denunciada se beneficiou de 99 transações diretas da conta do Instituto Machado de Assis, no quantum de R$ 904.405,62 (novecentos e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e dois centavos).” 



    Assim, a conclusão do Órgão acusador lastreou-se no fato de a paciente - na condição de sócia-proprietária do “Instituto Machado de Assis” e da “Crescer Consultoria” - ter sido beneficiada por recursos de origem ilícita provenientes dessas instituições.



    Segundo o Ministério Público Estadual, 



    as investigações comprovaram que as empresas supra referidas, através de seus agentes/sócios, em liame subjetivo e desígnio de vontades, fraudaram além do certame de Cocal/PI, diversos outros concursos em variadas unidades federativas, promovendo, ainda, inúmeras movimentações financeiras a fim de ocultar e dissimular seus ganhos através da utilização de terceiros (laranjas), caracterizando, assim, o delito de lavagem de dinheiro.”



    Na dicção do Órgão acusador, a paciente seria beneficiária indireta dos valores decorrentes dos supostos crimes de fraude à licitações relativas a contratações para realização de concursos públicos. Importante ressaltar que a quebra de sigilo bancário da paciente considerou o período de (01/01/2013 e 37/01/2019), todavia, o Ministério Público frisou não ser a paciente sócia proprietária do “Instituto Machado de Assis” e da “Crescer Consultoria” nesse período.



    Pois bem.



    Sob esse contexto, reporto-me ao profícuo raciocínio do eminente Ministro Edson Fachin, lançado no âmbito do INQ 3336, Tribunal Pleno, DJe 25/4/2023:



    “2. Aspectos formais da peça acusatória. 



    No presente estágio da persecutio criminis, cinge-se a atividade jurisdicional a perscrutar a adequação da peça acusatória às garantias constitucionais e requisitos previstos em lei para a legítima deflagração da ação penal, não havendo espaço ao juízo de mérito acerca dos fatos sobre os quais o Estado exerce a pretensão punitiva. 



    Nessa ambiência, os aspectos formais essenciais à denúncia encontram-se descritos no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual, além da qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais seja possível identificá-lo, o fato criminoso deverá ser exposto com todas as suas circunstâncias. 



    O dispositivo materializa vertente da garantia ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal de 1988), consubstanciada na delimitação dos fatos sob julgamento e suas circunstâncias, propiciando ao acusado a possibilidade de pleno exercício do direito de defesa, pois cognoscível o ônus probatório a cargo do órgão acusatório, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal, considerado o primado da estrita legalidade que vige no Direito Penal pátrio, nos termos do art. 1º do Código Penal. 



    Com efeito, a reprodução fática dos elementos constitutivos de determinado ilícito penal abstratamente previsto em lei é pressuposto indispensável à responsabilização criminal no âmbito do Estado de Direito democrático, conforme garantia expressa no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, cuidando-se de norma voltada a limitar a atuação do Estado-juiz e que materializa a preconizada ultima ratio atribuída ao Direito Penal como instrumento de reconstrução da paz social violada pela prática delituosa. 



    Por tais razões, não há desenvolvimento válido do processo penal sem a adequada descrição da conduta delituosa atribuída ao acusado, cuidando-se de encargo imposto ao órgão acusatório cuja inobservância desborda no vício de inépcia, causa de rejeição da denúncia ou queixa, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.”



     Com efeito, tem-se que a narrativa do Ministério Público, apesar de demonstrar, de forma articulada, a suposta existência de esquema estruturado voltado à prática de crimes de fraude à licitações e lavagem de dinheiro, não descreve, em seu texto, conduta criminosa praticada diretamente pela paciente, apenas fazendo alusão às transações bancárias na condição de sócia proprietária, o que, conforme destacou, só passou a ocorrer em 2019. 



    Assim, é nítido que o Órgão acusador valeu-se das 257 transações bancárias, atribuindo a cada uma delas a imputação da prática do crime do art. 1º c/c § 4º, da Lei n. 9613/98, mesmo em período no qual a paciente não era formalmente sócia das referidas pessoas jurídicas investigadas. 



    A exigência atinente à individualização da conduta é elementar para o exercício do direito de defesa, o qual se dirige contra a imputação descrita na denúncia.  No que interessa ao deslinde da controvérsia, veiculou-se na denúncia o seguinte (e-doc. 3):



    (...)



    “As investigações perpetradas pela Autoridade Policial identificaram uma verdadeira Organização Criminosa (ORCRIM) que tem como fito fraudar os certames públicos nos quais as empresas Instituto Machado de Assis e Crescer Consultorias LTDA figuram como organizadores, constatando-se também que as referidas empresas há anos operavam no Estado do Piauí e em outras unidades da Federação com o mesmo modus operandi. 



    Apenas para exemplificar, da análise de diversos editais de licitações municipais, observou-se que o direcionamento na licitação do Município de Cocal/PI era tão grosseiro que se mostrou idêntico ao direcionamento também verificado no bojo do certame de Campo Maior/PI, que detinha o mesmo objeto e acabou tendo como vencedora a mesma empresa. 



    De igual modo, conforme estudo técnico realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, as referidas empresas agiam em caráter interestadual, sendo verificadas as mesmas cláusulas restritivas de competitividade e direcionamento em concursos realizados em outros entes da federação. 



    Diante das provas indiciárias colhidas durante a investigação, a Autoridade Policial, titular da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - DECCOR, representou pela decretação de medidas cautelares de afastamento de sigilos fiscal e bancário, e realizou diligências de campo, resultando na identificação de todos os membros da ORCRIM ora denunciada. 



    Conforme será delineado a seguir, as cláusulas da Tomada de Preços n° 0012/2018, do Município de Cocal/PI, foram deliberadamente produzidas pela Comissão Permanente de Licitação daquela municipalidade com o fito expresso de restringir a competitividade entre os licitantes interessados e com vistas a contratar a empresa Instituto Machado de Assis.



     Comprovou-se também que as empresas Instituto Machado de Assis e Crescer Consultoria LTDA possuem íntima relação societária entre seus membros, colaboradores e corpo técnico, sendo, na verdade, um único grupo agindo fraudulentamente por meio de duas sociedades empresárias contra várias administrações públicas municipais e contra a coletividade. 



    Corroborando com o exposto, que demonstra a vinculação entre as duas empresas, no Relatório de Informação Policial (fls. 84 usque 103 do IP), restou comprovado que os colaboradores de ambas as empresas são os mesmos em muitos certames, inclusive em alguns há identidade do corpo técnico. 



    Soma-se ao fato de que as empresas destacadas formavam o núcleo econômico e operacional de uma organização criminosa dedicada a fraudar concursos públicos a partir de licitações fraudulentas, conforme vastamente documentado pelas diligências do inquérito policial. 



    Além disso, as investigações comprovaram que as empresas supra referidas, através de seus agentes/sócios, em liame subjetivo e desígnio de vontades, fraudaram além do certame de Cocal/PI, diversos outros concursos em variadas unidades federativas, promovendo, ainda, inúmeras movimentações financeiras a fim de ocultar e dissimular seus ganhos através da utilização de terceiros (laranjas), caracterizando, assim, o delito de lavagem de dinheiro.”



    (...)



    3.1 INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS NO CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N° 8.666/93) 



    3.1.1 – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COCAL/PI: 



    Os membros da CPL de Cocal/PI à época dos fatos, Kylvia Maria Sousa Herculano, Regis Vieira de Brito e Andréa Virginia da Rocha Val, dolosamente e em convergência de vontades, elaboraram o instrumento convocatório restringindo a competitividade entre os licitantes e ainda deixaram de inabilitar a empresa Instituto Machado de Assis quando esta não apresentou a documentação exigida no edital, incidindo, portanto, no tipo penal do art. 90 da Lei 8.666/935 c/c art. 29 do Código Penal, ou seja, frustrar, fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.”



    (...)



    3.1.3 – SÓCIOS DA EMPRESA INSTITUTO MACHADO DE ASSIS: 



    Por fim e de forma semelhante, a autoria e a materialidade estão comprovadas em relação aos denunciados Elmira Paulo Dias e Raimundo Wernes Fernandes Torres Filho, também incidindo na tipificação do art. 90 da Lei n° 8.666/93 c/c art. 29 do Código Penal, uma vez que concorreram para o crime de frustrar/fraudar o caráter competitivo do certame, sendo sócios e agentes do Instituto Machado de Assis, beneficiário final da fraude e do edital direcionado,



    (...)



    4.1.2 ELMIRA PAULO DIAS (art. 2º c/c §3º, da Lei 12.850/2013, e art. 1º, c/c §4º, da Lei 9.613/98 c/c art. 69, CP por 257 vezes) 



    A denunciada, associada a Raimundo Wernes, é a atual sócia proprietária do Instituto Machado de Assis, ingressando formalmente na referida sociedade somente em março/2019, contudo, por longos 11 (onze) anos, usou sua mãe biológica (Elza) e sua irmã (Heldiane) como pessoas interpostas (laranjas), para apresentarem-se como donas do Instituto Machado de Assis, a lucrar com a atividade de elaboração de concursos. 



    (...) 



    De igual maneira, demonstrando o protagonismo de Elmira à frente da ORCRIM, durante o período de afastamento do sigilo bancário (01/01/2013 e 37/01/2019), embora não fosse sócia-proprietária formalmente do Instituto Machado de Assis e da Crescer Consultoria LTDA, a denunciada se beneficiou de 99 transações diretas da conta do Instituto Machado de Assis, no quantum de R$ 904.405,62 (novecentos e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e dois centavos). 



    Elmira ainda usou a conta bancária da sua avó biológica Geralda (que não desempenhava qualquer atividade na empresa) para fazer 45 transações com a conta do Instituto Machado de Assis, em seu favor e em favor dos demais integrantes da ORCRIM, de forma a ocultar e dissimular seus ganhos, totalizando o valor de R$ 295.044,55 (duzentos e noventa e cinco mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). 



    Além de usar sua avó biológica, a denunciada usou a conta de sua mãe Elza, ora denunciada, para transacionar elevadas somas com a empresa Instituto Machado de Assis, sendo identificadas, ao que se apurou, 113 transações diretas entre ambas, no importe de R$ 267.764,00 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais). 



    Portanto, há provas que Elmira Dias tem grande operação como administradora de fato das duas empresas na qual a organização criminosa se sustenta, tendo praticado, nos termos dos arts. 29 e 30 do Código Penal, com vínculo associativo com os demais denunciados, o crime do art. 2º c/c art. 3º, da Lei 12.850/2013, e art. 1º, c/c §4º, da Lei 9.613/98 c/c art. 69, CP por 257 vezes, tendo sua conduta agravada por exercer o comando da ORCCRIM e por agir em concurso com agentes públicos”(grifos do original).



    Considerando os contornos do caso em exame, no tocante aos requisitos para imputação do crime de lavagem de dinheiro a título de autoria ou participação, assim leciona a abalizada doutrina:  



    “Definir como autor aquele que tem domínio dos fatos e partícipe aquele que colabora moral ou materialmente com a prática de lavagem de dinheiro diz muito pouco sobre os critérios de imputação do delito. A configuração da tipicidade exige que o mascaramento seja imputável ao agente – requisito que ganha contornos importantes quando se trata de um tipo penal com condutas tão abertas como ocultar, dissimular, e quando o processo delitivo se dá com a participação de inúmeros intervenientes, como gerentes de banco, contadores, advogados e outros profissionais.” (BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro, 4ª ed., São Paulo: Thompson Reuters, 2019; p. 176).



    A rigor, não se cuida propriamente de imputação vaga ou imprecisa, mas de ausência de imputação de fatos concretos e determinados, relativamente ao crime de lavagem de dinheiro.



    Segundo José Frederico Marques,



    “[o] que deve trazer os caracteres de certa e determinada, na peça acusatória, é a imputação. Esta consiste em atribuir à pessoa do réu a prática de determinados atos que a ordem jurídica considera delituosos; por isso, imprescindível é que nela se fixe, com exatidão, a conduta do acusado descrevendo-a o acusador, de maneira precisa, certa e bem individualizada.



    Uma vez que no fato delituoso tem o processo penal o seu objeto ou causa material, imperioso se torna que os atos, que o constituem, venham devidamente especificados, com a indicação bem clara do que se atribui ao acusado. A denúncia tem de trazer, de maneira certa e determinada, a indicação da conduta delituosa, para que em torno dessa imputação o juiz possa fazer a aplicação da lei penal, por meio do exercício de seus poderes jurisdicionais” (Elementos de direito processual penal. Campinas: Bookseller, 1997.v. II. p. 152-153).



    Para Gustavo Badaró, 



    “a imputação é a afirmação do fato que se atribui ao sujeito, a afirmação de um tipo penal e a afirmação da conformidade do fato com o tipo penal. Em síntese, trata-se da afirmação de três elementos: o fato, a norma e a adequação ou subsunção do fato à norma. Seu conteúdo, pois, só pode ser atribuição do fato concreto que se enquadra em um tipo penal.



    (…)



    Se o processo serve para verificação da imputação, a sentença, como momento máximo de conclusão do processo, deve confirmar ou refutar a imputação. Assim, a sentença não pode fundar-se ou ter em consideração algo diverso, ou que não faça parte da imputação” (Correlação entre acusação e sentença. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 76/77).



    Márcia Monassi Mougenot Bonfim e Edilson Mougenot Bonfim - por sinal, membros do Ministério Público de São Paulo -, ao tratarem dos requisitos da denúncia em crimes de lavagem de dinheiro, aduzem que



    “[e]m razão da complexidade do processo de lavagem, recomenda-se que a denúncia explique didaticamente como ocorreram os crimes antecedentes e os mecanismos empregados pelos agentes para a lavagem de dinheiro” (Lavagem de dinheiro. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 82, grifo nosso).



    É evidente que, nas hipóteses de maior complexidade, que envolvam operações sucessivas de branqueamento de capitais, a narrativa de ao menos uma dessas operações já poderia se mostrar suficiente para a indicação do crime antecedente.



    Na espécie, contudo, está ausente esse mínimo narrativo no que diz respeito à paciente.



    Diversamente do que sustenta o Ministério Público estadual, o fato de “Elmira Dias tem grande operação como administradora”não se mostra suficiente para justificar a imputação do crime de lavagem de dinheiro.



    Anoto, nesse sentido, que o juízo de deliberação acerca do recebimento da denúncia consiste em ato judicial com pressupostos e requisitos previstos no art. 41 e no art. 395 do Código de Processo Penal, sem qualquer juízo antecipado de culpa, mas dependentes de elementos mínimos da prática delitiva, o que não verifico na espécie, no que concerne ao crime de lavagem de dinheiro.



    O membro do Ministério Público em atuação no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí perfilhou desse entendimento ao emitir parecer, no sentido da concessão da ordem, no HC nº 0753021-37.2021.8.18.0000, impetrado pela defesa (doc. 2, e-STJ Fl.73):



    “Trata-se de operação delicada, que exige a divisão clara entre dois âmbitos diferentes de compreensão. No presente momento, cabe ao órgão opinativo verificar se o fato narrado evidentemente não constitui crime, como indica o art. 397, III do CPP. Caso haja a comprovação da materialidade com indícios mínimos de autoria, justifica-se o recebimento para que se inicie a ação penal. 



    Não se deve, todavia, confundir tal etapa com o mérito, sob pena de desrespeito ao contraditório e à necessária imparcialidade do magistrado. Esses esclarecimentos fazem-se necessários, para que se evite a discussão principal e o presente julgamento restrinja-se à sua natureza preliminar. 



    Dentro desses limites cognitivos, defende-se como equivocado o acolhimento da denúncia, por não haver prova suficiente da materialidade e indícios de autoria da paciente, afinal, provado não está como se alcançou esta numerosa soma, bem como não se demonstrou onde estão todas estas 257 condutas fraudulentas a ensejar a lavagem de dinheiro. A conduta descrita na peça acusatória não está individualizada nos termos do art. 41 do CPP”



    Não se descuida do entendimento da Corte, segundo o qual o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, p. 25/04/2017, p. 08/05/2017; RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017.



    No entanto, a peça acusatória descreveu fatos referentes às pessoas ligadas ao “Instituto Machado de Assis” e “Crescer Consultoria” e ao suposto desvirtuamento da respectiva atividade empresarial, sem apontar dados concretos que afastem qualquer dúvida da participação da paciente no crime de lavagem de dinheiro, a não ser a sua condição de sócia-proprietária e à transferência de valores em conta vinculadas às pessoas jurídicas e familiares (mãe e avó).



    O fato de o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro independerem do processo e julgamento dos crimes antecedentes (art. 2º, II, da Lei nº 9.613/98) não exonera o Ministério Público do dever de narrar em que consistiram esses crimes antecedentes.



    Assim, “é absolutamente indispensável narrar a ocorrência do crime antecedente e demonstrar a existência de seus indícios, identificando-o com as circunstâncias que estabelecem a conexão com a ‘lavagem’ de dinheiro” (Marco Antônio de Barros. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2. ed. São Paulo: RT, 2007. p. 206).



    Como bem asseveram Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini,



    “[e]mbora a questão da aptidão ou inépcia da denúncia ou queixa (art. 41 do CPP) não diga respeito à valoração da prova, mas à narração ou imputação dos fatos, até mesmo para que seja possível verificar se há ou não indícios suficientes da existência da infração antecedente, é necessário que na denúncia ou queixa o acusador narre, concreta e especificamente, - além dos meios utilizados para o branqueamento ou lavagem em si - em que consistiu a infração antecedente, e quais os bens, direitos ou valores, que dela provieram, direta ou indiretamente.



    (...)



    Assim, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, não basta apenas repetir os termos da lei, como, por exemplo, que o acusado ‘Ocultou ou dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal’. Em tal caso, a denúncia permanece no campo abstrato do preceito penal incriminador, esquecendo-se que o fato processual penal é um fato concreto, um acontecimento histórico, e não um tipo penal ideal.



    Por outro lado, tendo em vista a acessoriedade material do crime de lavagem em relação à infração antecedente, esta é considerada elemento do crime do art. 1º da Lei 9.613/1998. Assim sendo, os fatos concretos que caracterizaram a infração antecedente deverão ser descritos com todas as suas circunstâncias.



    Nem se objete que, como haverá um processo próprio para julgar a infração antecedente, basta que naquele feito ela seja minuciosamente descrita. Ora, diante da regra da independência dos processos (art. 2º, caput, II), é perfeitamente possível que o juiz do processo que tenha por objeto apenas o crime de lavagem de dinheiro tenha que conhecer, incidentalmente, da questão relativa à existência ou não da infração antecedente, bem como outras correlatas, como, por exemplo, se ela gerou ou não lucro a ser lavado, qual o valor de tais lucros etc” (Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613 com as alterações da Lei 12.683/2012. 2. ed. São Paulo : RT, 2013. p. 274/275).



    Ocorre que no caso concreto não restaram demonstradas as 257 condutas fraudulentas ensejadoras das 257 imputações pelo crime de lavagem de capitais.



    Outrossim, o grave defeito genético – ausência de descrição individualizada da conduta delituosa - de que padece a denúncia não pode ser purgado pelo advento da sentença condenatória, haja vista que, por imperativo lógico, o contraditório e a ampla defesa, em relação à imputação inicial, devem ser exercidos em face da denúncia, e não da sentença condenatória.



    A sentença condenatória jamais poderia suprir omissões fáticas essenciais da denúncia, haja vista que, como lembrado por Antônio Magalhães Gomes Filho, Professor Titular da Universidade de São Paulo, no parecer que instrui a impetração, o processo penal acusatório se caracteriza precisamente pela separação funcional das posições do juiz e do órgão da persecução.



    Ademais, sem essa descrição precisa, “do ponto de vista do julgamento, facilmente se poderá violar a regra da correlação entre acusação e sentença, se não houver uma imputação precisa, delimitando o objeto do processo em que se julga a lavagem de dinheiro” (Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, op. cit., p. 276).



    Nesse diapasão, parece-me claro que a deficiência na narrativa da denúncia, no que tange ao paciente, inviabiliza a compreensão da acusação e, consequentemente, o escorreito exercício da ampla defesa.



    Relembre-se que, na conhecida lição de Joaquim Canuto Mendes de Almeida, “a primeira peça de defesa consiste na acusação”. Com efeito, é o conhecimento preciso da imputação que permitirá ao denunciado exercer, de forma plena, o direito de defesa.



    Como destacado no HC nº 70.763/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23/9/94,



     



    “[o] processo penal de tipo acusatório repele, por ofensivas à garantia da plenitude de defesa, quaisquer imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas. Existe, na perspectiva dos princípios constitucionais que regem o processo penal, um nexo de indiscutível vinculação entre a obrigação estatal de oferecer acusação formalmente precisa e juridicamente apta e o direito individual de que dispõe o acusado à ampla defesa.



    A imputação penal omissa ou deficiente, além de constituir transgressão do dever jurídico que se impõe ao Estado, qualifica-se como causa de nulidade processual absoluta.



    A denúncia - enquanto instrumento formalmente consubstanciador da acusação penal - constitui peça processual de indiscutível relevo jurídico. Ela, ao delimitar o âmbito temático da im